Tribunal: TJDFT
Processo: 0772012-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUIAGEM E DESIGN DE SOBRANCELHAS. ENCERRAMENTO DO CURSO. PERDA DO OBJETO E POR CONSECTÁRIO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu os autos sem resolução de mérito, por reconhecer a desnecessidade do pronunciamento judicial, em virtude da perda do objeto, e consequentemente da perda superveniente do interesse de agir. Em seu recurso pugna pela reforma da sentença para que o mérito seja analisado e que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais com sua conversão em perdas e danos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56540573) e contrarrazoado (ID 56540576). Dispensada a autora/recorrente do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida.
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade apresentada em contrarrazões. No caso dos autos, verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada
4. O interesse de agir está consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado.
5. No caso, a parte autora, inscrita no programa “QUALIFICA DF”, ajuizou a presente ação pleiteando a reintegração no curso profissionalizante de Maquiagem e Design de Sobrancelhas na Instituição Praxis Educação. A parte requerida comprova que o curso encerrou-se em 19/12/2023. Uma vez encerrado o curso, compreende-se que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, pois não existe a possibilidade de reintegrar a autora em curso já finalizado e não há qualquer pedido subsidiário de inscrição em outro curso promovido pela parte requerida.
6. Nesse quadro, escorreita a extinção dos autos por reconhecimento da perda superveniente do objeto e, por consectário, do interesse de agir, vez que o encerramento do curso acarreta a inutilidade da prestação jurisdicional pretendida (reintegração), porquanto impossível o seu cumprimento.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.